Tribunal: TJSP
Processo: 2080392-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2080392-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FERNANDO LUIZ
PEDROSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080392-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.184
HC No 2080392-92.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: FERNANDO LUIZ PEDROSO
HABEAS CORPUS Dano qualificado e resistência
Revogação da prisão preventiva Impossibilidade
Presença dos requisitos ensejadores da segregação
cautelar Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
FERNANDO LUIZ PEDROSO, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de São
Paulo, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, além da
situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 145). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 151/153), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 156/161).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080392-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 163, parágrafo único, III, e no art. 329, caput, na forma do art.
69, c.c. art. 61, II, “j”, todos do Código Penal, tendo sido a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 151/152).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 111/114, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de DANO QUALIFICADO E
RESISTÊNCIA (artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 329 do
Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas: [...]
O indiciado confessou aos fatos a ele imputados,
afirmando que quebrou os vidros e danificou a porta e que, se pudesse, faria
tudo de novo (fls. 08). As testemunhas disseram que o indiciado estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080392-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
descontrolado e destruindo tudo, danificando uma ambulancia, o que foi
corroborado pela requisição de laudo no veículo.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me
sobre o eventual periculum in libertatis.
Os fatos em concreto atentam contra a ordem
pública, mormente neste período de excepcionalidade em que vivemos. Já
não bastasse a delicada circunstância sanitária, incabível impor à
população, com a soltura do agente, o enfrentamento à insegurança pública,
considerando-se ainda que o atentado foi realizado contra serviços públicos
de saúde. Restou demonstrada a gravidade da conduta praticada e a
periculosidade do agente, que atirou tijolos e pedras contra unidade do AMA
e ambulância do SAMU, danificando-os, o que gera risco concreto de
reiteração delitiva e justifica sua custódia cautelar. [...]
Não bastasse isso, há MULTIRREINCIDÊNCIA
(conforme Folha de Antecedentes de fls. 36/67 e certidão de fls. 68/74),
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso” (fls. 112/113 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080392-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080392-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator